Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Compulsando os autos, destaca-se que as provas (fotos e áudios) apresentadas pelo Agravante não configuram provas taxativas, sobretudo pelo fato de que a modificação financeira tanto do Agravante, quanto da Agravada, somente pode ser aferida mediante ampla dilação probatória, oportunizado o contraditório, rito que se mostra incompatível com o regime das tutelas de urgência.
3. Além disso, o pedido tutelar tem natureza satisfativa, pois coincide com o pedido principal da lide, o que exige do julgador maior cautela para evitar o esgotamento da demanda sem o devido processo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.